Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-94.2018.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000072-94.2018.8.11.0021
APELANTE: CRISTIANA WATOMOWEHO XAVANTE
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral (Processo no 1000072-94.2018.11.0021) ajuizada em desfavor de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., que julgou improcedente o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e consubstanciada a má-fé processual, revogou a justiça gratuita à requerente, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (id.3396838).
Após regular processamento, foi proferido acórdão, no qual à unanimidade, rejeitaram as preliminares e deram provimento ao recurso para reformar a sentença (Id. 6298671).
Opostos embargos de declaração, pelo ora apelante Banco Itaú Consignado S.A. (Id. 7066113)
Contrarrazões pela embargada (Id. 7137194).
O feito foi incluído em pauta e julgado (Id. 8971099).
Após o julgamento dos embargos de declaração, o Banco Itaú Consignado S/A, noticia que as partes formularam acordo. (13777498).
Intimada a apelante Cristiane Wautomoweho Xavante, manifestou concordância com os termos do acordo. (Id. 23003481)
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Os termos do acordo foram assinados por ambas as partes e seus respectivos advogados, de maneira que, tendo se realizado autocomposição, cabe ao Poder Judiciário a devida homologação, em obediência à expressa determinação do art. 932, I, do CPC/2015:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)".
O acordo realizado em juízo faz sentença com resolução de mérito:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
III - homologar:
[...]
b) a transação; [...]”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora